Tribunal: TJBA
Processo: 8156090-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8156090-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: WAHL CLIPPER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA CABELO LTDA

Advogado(s): ANA CLAUDIA MOREIRA PERES

APELADO: THIAGO RIBEIRO ANDRADE TITO

Advogado(s):MATEUS RIBEIRO LIMA, NATALIA PETERSEN NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADEVISO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA
DO AUTOR
. DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO.
VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO
COMPROVADO. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O CPC/2015. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA.
APELAÇÃO DA RÉ

PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta por WAHL CLIPPER COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS PARA CABELO LTDA e recurso
adeviso
interposto por THIAGO RIBEIRO ANDRADE TITO contra sentença proferida, que
reconheceu a perda superveniente de objeto e
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por Danos Morais
para condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes
. 2.
Há
seis
questões em discussão:
(i)
analisar a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões oferecidas pelo Autor acerca da discussão
sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso;
(
ii
)
perquirir se o Autor possui
legitimidade
para figurar no polo ativo da presente ação
,
visto
que adquiriu o produto por meio de cadastro realizado em nome de terceiro
;
(
iii
) averiguar a responsabilidade da empresa Ré pelo vício do produto e a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (
iv
)
verificada a responsabilidade da Ré pelo vício do produto, analise se é devida

a
indenização por danos morais e lucros cessantes
; (v)
certificar a incidência e o montante da multa diária (astreintes) fixada pelo descumprimento da liminar concedida para substituição do produto defeituoso; e (vi) a adequação do percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença
.

3.
A introdução de matéria nova em sede recursal caracteriza inovação recursal, o que é vedada pelo ordenamento jurídico. No presente caso, a inaplicabilidade do CDC não foi arguida pela empresa Ré perante o Juízo
a quo
, o que impede sua análise no recurso. 4. A legitimidade ativa para pleitear direitos consumeristas decorre da condição de destinatário final do produto, independentemente de o pagamento ter sido realizado por terceiro, conforme prevê o art. 2º do CDC e a jurisprudência consolidada sobre o tema. 5.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC. O Autor comprovou a aquisição da máquina de tosa profissional e a persistência do defeito após o envio para assistência técnica, sem que a empresa Ré realizasse a substituição do bem no prazo legal, caracterizando descumprimento das normas consumeristas. 6. Diante da impossibilidade de substituição do produto e da opção expressa do Autor, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, com restituição do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 84, § 1º, do CDC. 7. A falha na solução do problema e a privação do Autor de ferramenta essencial para o exercício de sua atividade profissional configuram dano moral indenizável, entretanto, o montante fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Os lucros cessantes são devidos, uma vez que o defeito do produto impossibilitou o Autor de exercer sua profissão, privando-o de rendimentos que seriam auferidos caso o equipamento estivesse em perfeito funcionamento. A quantificação do montante indenizatório deverá ocorrer em liquidação de sentença, com base nos rendimentos comprovados do Autor no período imediatamente anterior ao defeito do produto. 9.
A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial. No presente caso, a empresa Ré descumpriu a determinação judicial que a obrigava a substituir o produto defeituoso, conforme constatado nos autos. O termo final para a incidência da multa corresponde à data do depósito judicial do valor equivalente ao produto, pois foi nesse momento que a Ré demonstrou a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer originalmente imposta. 10. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando o grau de zelo do advogado, a complexidade da causa e o tempo demandado para sua conclusão. Não há flagrante exorbitância ou
irrisoriedade
que justifique a redução do percentual arbitrado. 11. Recurso de Apelação da parte Ré conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o montante indenizató
rio. Recurso adesivo do Autor conhecido e parcialmente provido para determinar a conversão da obri
gação de fazer em perdas e danos e
condena
r a
empresa Ré
ao pagamento da
multa por descumprimento da medida liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
e Recurso Adesivo
n.º
8156090-81.2020.8.05.0001
, sendo Apelante
s

WAHL CLIPPER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA CABELO LTDA

e
THIAGO RIBEIRO ANDRADE TITO

e Apelados
os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ

e
CONHECER

e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07